Tribunal: TJMT
Processo: 1034667-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034667-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 384.013.981-34 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), ALAIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 453.622.701-68 (APELADO), MAIKON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 033.862.701-40 (APELADO), GREICE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.438.951-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 384.013.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – LEGITIMIDADE ATIVA – HONORÁRIOS RECURSAIS –NECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL -RECURSO DESPROVIDO.

O direito à indenização do Seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima, por se tratar de matéria de natureza patrimonial, de modo que o falecimento do autor no curso da demanda transmite-se aos seus sucessores mediante habilitação dos herdeiros, possuindo legitimidade para figurarem no polo ativo da lide.

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID. 71152133; proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1034667-93.2017.8.11.0041, proposta por JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado; corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (18.09.2017), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) com espeque nos arts. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Sustenta que a MM. Juiza da causa transgrediu o disposto no artigo 4o da Lei 6.194/74 quando julgou parcialmente procedente os pedidos, pois o citado dispositivo legal não contempla que as coberturas por invalidez podem ser pagas aos herdeiros da vítima caso esta faleça durante a ação de cobrança; menciona que o autor faleceu após o ajuizamento da ação e só é possível o pagamento da cobertura por invalidez à própria vítima, não podendo estender aos herdeiros.

Assevera que a perícia indireta foi realizada com base em simples prontuário médico no dia do fato; aduz que diante da natureza personalíssima do direito postulado, o falecimento do autor acarreta a perda de objeto da ação, considerada intransmissível, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito; prequestiona negativa de vigência ao artigo 4o da Lei 6.194/74.

Requer o provimento do recurso (id. 71152135).

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 71152138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID. 71152133; proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1034667-93.2017.8.11.0041, proposta por JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado; corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (18.09.2017), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) com espeque nos arts. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos que JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ajuizou a ação de cobrança de Seguro DPVAT na qual relatou que em 18.09.2017 foi vítima de acidente de trânsito (colisão motocicleta e carro), “colidiu lateralmente na traseira e caiu tendo graves lesões (...)”.

O autor veio a óbito no curso do processo, conforme certidão de óbito de ID 71152071.

A esposa do autor requereu sua habilitação no feito contudo, não apresentou termo de inventariante (ID 71152079).

Foi juntado o termo de sessão de conciliação, a qual restou infrutífera (ID. 71152092).

A impugnação a contestação foi acostada aos autos (ID. 71152093).

Houve a realização de perícia médica indireta (ID71152112) e a manifestação das partes quanto ao laudo.

No ato da perícia, em conclusão o perito judicial informou que: “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado decorrente do acidente automobilístico apontado na inicial e um dano corporal presumível no caso do autor de acordo com perícia médica indireta. O periciado apresentava invalidez permanente parcial incompleta por lesão de estrutura torácica que cursa com prejuízo respiratório de repercussão residual avaliada em 10%, invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média repercussão avaliada em 12,5% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média repercussão avaliada em 35%, totalizando 57,5% de comprometimento do patrimônio físico por perícia médica indireta de acordo com os parâmetros do seguro DPVAT.”.

Inclusive, a ré, ora apelante, peticionou aduzindo que não se opunha aos termos do Laudo Pericial (id. 71152112).

Pois bem.

É assente na jurisprudência que a indenização por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima, constituindo-se em herança a ser transmitida a seus herdeiros. Portanto, o direito pretendido não tem natureza personalíssima e o falecimento do autor no curso da lide não acarreta a perda de objeto da ação, de modo que não há que se falar em transgressão do disposto no artigo 4o da Lei 6.194/74.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC - INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG). O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (N.U 1002143-97.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E AFASTADAS - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – GENITORA DO AUTOR PLEITEIA A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual. A parte requerente tem legitimidade ativa para pleitear a integralidade da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão da morte do seu cônjuge, se devidamente comprovado a condição genitora do autor. Comporta majoração a verba honorária fixada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC)” (N.U 1022421-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DA HERDEIRA COMO SUCESSORA (GENITORA) – LEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DESPROVIDO – INCONFORMISMO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Caso ocorra morte do autor no curso da ação, é possível habilitação de seus herdeiros, pois, trata-se de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual. A decisão monocrática que não conheceu do recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial” (N.U 0118277-02.2017.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

TJ/MG:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DA FAVORECIDA. SUCESSÃO ADMITIDA. DIREITO PATRIMONIAL. O pedido de cobrança de seguro possui nítido conteúdo econômico e, dessa forma, não configura direito personalíssimo. Assim, por ser de cunho exclusivamente patrimonial é transmissível aos herdeiros” (TJ-MG – AI: 10024132217308003 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018).

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelante, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021